Tribunal: TCU
Processo: 024.656/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11646/2020-TCU-Primeira Câmara Considerando se tratar de representação a respeito de possível irregularidade ocorrida no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), relacionada a potencial dano ao erário em decorrência de aplicação de multa à autarquia por descumprimento reiterado de ordens judiciais; Considerando que não se insere entre as funções, competências e atribuições do Tribunal de Contas da União, estabelecidas na Constituição da República, em sua lei orgânica, em seu regimento interno e em leis esparsas, manifestar-se sobre documentos que lhe sejam encaminhados por outras instituições, para fins de instrução de inquérito ou outro procedimento administrativo; Considerando que, a partir do Acórdão 2894/2018-TCU-Plenário , que tratou de Relatório de Levantamento que teve como objetivo identificar os riscos relacionados à judicialização dos benefícios concedidos pelo INSS, este Tribunal tem atuado na gestão de informações relativas à imposição de multas ao INSS, buscando identificar e mitigar as causas dessas ocorrências, matéria que atualmente se encontra tratada no TC Processo 005.105/2019-6 ; Considerando os encaminhamentos dados pelos Acórdãos 2.597/2019, 2.598/2019 e 2.599/2019, todos do Plenário, que trataram de situação análoga à presente; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a"; 237, e o art. 235 do Regimento Interno/TCU, em não conhecer da representação, por não preencher os requisitos de admissibilidade pertinentes, em adotar a medida a seguir, e em encaminhar cópia desta deliberação ao INSS e ao representante, acompanhada de cópia da instrução (peça 4), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 024.656/2020-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Gerência Executiva do INSS - Salvador/BA - INSS 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Gestão Tributária, da Previdência e Assistência Social (SecexPrevi). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e à Procuradoria-Geral Federal, com fundamento no art. 9o, II, da Resolução-TCU 315, de 2020, da necessidade de identificar e registrar as multas aplicadas em face de descumprimento de decisão judicial conforme item 9.4 do Acórdão 2894/2018-TCU-Plenário e promover a responsabilização em caso de constatação de dano ao erário, instaurando, se for o caso, Tomada de Contas Especial (art. 37, § 6o, da CF c/c IN-TCU 71/2012 com as alterações promovidas pela IN-TCU 76/2016). 1.7. Apensar estes autos ao processo TC Processo 005.105/2019-6 .